Tribunal: TJDFT
Processo: 0743969-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OBJETO RECURSAL. CONHECIMENTO DO RECURSO. MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. EMENDA À INICIAL. INOBSERVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE FALATA DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. INTIMAÇÃO REALIZADA EM NOME DE ADVOGADO INDICADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. “Uma vez pleiteado o reconhecimento do direito à justiça gratuita, afirmando a parte interessada não ter condições de fazer frente a preparo, cumpre afastar a deserção. (STF - AI: 652139 MG, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 22/05/2012, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-166 DIVULG 22-08-2012 PUBLIC 23-08-2012). 1.1. No caso, também se discute a própria concessão do benefício de gratuidade. Assim, a falta de preparo não constitui óbice ao juízo positivo de admissibilidade.
2. Na hipótese dos autos, consta que o recorrente, na inicial, requereu expressamente que todas as intimações fossem realizadas em nome do patrono indicado. E a disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 26/10/2023 da decisão que facultou à embargante emenda à petição inicial, sob pena de indeferimento, observou o exposto, tendo constado o nome do advogado indicado, razão de não se poder reconhecer a alegada nulidade dos atos processuais realizados em primeira instância.
3. Recurso conhecido e desprovido